Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO.
1. O artigo 50, inciso VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal preveem que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave, por inobservância do dever do condenado de executar as ordens recebidas.
2. O artigo 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal considera falta disciplinar de natureza média o preso ausentar-se dos lugares em que deva permanecer, o que pode abarcar as situações em que o apenado sai da zona de inclusão do monitoramento eletrônico fora das hipóteses autorizadas.
3. O apenado apresentou como justificativa para sair da zona de inclusão a necessidade de levar seu filho, que não reside com ele, ao hospital para ser atendido com suspeita de dengue, o que fez sem prévia autorização do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) e sem comprovação do atendimento emergencial no prazo de 24 horas após sua realização, descumprindo obrigação assumida por ocasião da entrada no regime de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.
4. Verificando-se que o apenado se afastou por curto período de tempo da zona de inclusão, apresentou justificativa plausível para a violação do respectivo perímetro de monitoração, não rompeu a tornozeleira nem praticou outra falta disciplinar na mesma ocasião e não incorreu em outras faltas disciplinares após o início do monitoramento eletrônico, mostra-se razoável afastar a falta de natureza grave do artigo 50, inciso VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal, para manter a prisão domiciliar com monitoração e aplicar falta disciplinar de natureza média.
5. Recurso desprovido.